Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 134, §4o, DO CPC. TEORIA MAIOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO PRESUNÇÃO. MERA INADIMPLÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS LOCALIZÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS GENÉRICOS (CAPITAL SOCIAL “ELEVADO”, AUSÊNCIA DE ATIVOS, IDENTIDADE DE ENDEREÇO). AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), requerido em execução de título extrajudicial, por ausência de elementos mínimos indicativos de abuso da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se os fatos alegados pela exequente são suficientes para autorizar a instauração do IDPJ, com fundamento em desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), à luz da exigência do art. 134, §4o, do CPC, que impõe demonstração dos pressupostos legais específicos para a medida.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria maior, é medida excepcional e não se presume, exigindo demonstração minimamente concreta de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §§1o e 2o, do CC, e do art. 134, §4o, do CPC.
4. Indícios genéricos – como alegada incompatibilidade entre capital social e ausência de bens, inexistência de rastros financeiros e coincidência de endereço entre empresa e sócia – não comprovam, por si, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, especialmente quando desacompanhados de documentos que revelem mistura de patrimônios, transferências sem contraprestação, cumprimento de obrigações cruzadas ou uso da pessoa jurídica para lesar credores.
5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) não se presta à devassa patrimonial genérica para produção de prova sem justa causa: seu processamento suspende o feito, implica citação de terceiros e instaura contraditório específico, devendo ser reservado a hipóteses em que haja plausibilidade minimamente demonstrada, em respeito à economia e à efetividade processual.
6. Mantida a decisão que indeferiu o processamento do IDPJ por ausência de demonstração mínima dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.